Tribunal: TJPA
Processo: 0804764-63.2022.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10852 - Latrocínio
Data de julgamento: 2022-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0804764-63.2022.8.14.0000

REQUERENTE: PEDRO HENRIQUE REIS OLIVEIRA

REQUERIDO: JUIZ DA VARA UNICA DE BONITO

FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

REVISÃO CRIMINAL. ARTIGO 621 I E III, DO CPB. (LATROCÍNIO TENTADO,
ART. 157, §3º, SEGUNDA PARTE C/C ART. 14, II, AMBOS DO CPB E TRÁFICO DE DROGAS, ART. 33, da LEI Nº 11.343/06).

AÇÃO QUE MERECE PROSPERAR POR SE ENQUADRAR NAS HIPÓTESES LEGAIS DESCRITAS NO ART. 621 DO CPP.

REVISÃO DA DOSIMETRIA, EM RELAÇÃO AO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO, ART. 157, §3º, SEGUNDA PARTE C/C ART. 14, II, AMBOS DO CPB, PARA QUE A PENA-BASE PASSE AO MÍNIMO LEGAL
.

PROCEDENTE
. O MAGISTRADO SINGULAR UTILIZOU-SE DE ARGUMENTOS VAGOS E GENÉRICOS PARA VALORAR NEGATIVAMENTE OS VETORES REFERENTES ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E COMPORTAMENTO DA VÍTIMA.

RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA, PREVISTA NO ART. 65, I DO CPB.
PROCEDENTE.
EXTRAI-SE DOS AUTOS QUE O CRIME FOI COMETIDO NO DIA 23/10/2010, ÉPOCA EM QUE O AUTOR CONTAVA COM 18 (DEZOITO) ANOS DE IDADE, HAJA VISTA TER NASCIDO NO DIA 07/03/1992, CONFORME COMPROVADO PELA CÓPIA DA CERTIDÃO DE NASCIMENTO JUNTADA AOS AUTOS, MERECENDO, ENTÃO, O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE ATINENTE À MENORIDADE RELATIVA.

APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA NA FRAÇÃO DE 1/6
. IMPROCEDENTE.
EM QUE PESE O RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, I DO CPB, ESTÁ NÃO PODE SER APLICADA EM OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO DNA SÚMULA 231 DO STJ.

NOVA DOSIMETRIA.

PROFERIDA A NOVA DOSIMETRIA, A PENA FOI ALTERADA DE 18 ANOS E 02 MESES DE RECLUSÃO E 429 DIAS-MULTA, PARA 17 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO, E 422 DIAS-MULTA,
A
1/30
DO SALÁRIO VIGENTE NO PAÍS À ÉPOCA DOS FATOS.

PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA.
POSSIBILIDADE.
O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA DEVE SER DEFERIDO, UMA VEZ QUE A ALEGAÇÃO DO REQUERENTE, NO SENTIDO DE NÃO PODER ARCAR COM AS DESPESAS DO PROCESSO, GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE QUE NÃO FOI AFASTADA POR NENHUMA PROVA PRODUZIDA NO PROCESSO NEM PELO FATO DE ESTAR REPRESENTADO POR ADVOGADO PARTICULAR (ART. 99,
§§ 2º, 3º E 4º DO CPC).

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo
conhecimento e PARCIAL PROVIMENTO
da revisão impetrada, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e três dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr
. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

Belém/PA, 23 de junho de 2022.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal interposta em favor de
PEDRO HENRIQUE REIS OLIVEIRA,
fundamentada no art. 621, I e III, 622 e 626 do Código de Processo Penal,
com vistas à revisão da sentença penal condenatória exarada nos autos da Ação Penal nº 0000017-15.2011.8.14.0080, para que seja reduzida a pena do revisionando.

De acordo com a impetração, ID 8960102, o revisionando foi condenado a cumprir pena de 19 (dezenove) anos e 513 (quinhentos e treze) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 157, §

3º, 2ª parte, c/c 14, II, ambos do CPB, e art. 33 da Lei 11.343/06;
de tal decisão houve recurso de apelação, o qual foi parcialmente provido, para reconhecer e aplicar o tráfico privilegiado, alterando a pena para 18 (dezoito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 429 (quatrocentos e vinte e nove) dias-multa.

O Acordão nº 141.266 publicado do D.J.E de 02/12/2014, transitou em julgado no dia
18/03/2015
, ID 8960218.

Tendo por escopo os incisos I e III do art. 621, bem como os artigos 622 e 626, todos do CPP, alega o impetrante que o magistrado deixou de considerar a atenuante da menoridade relativa, tendo em vista que à época dos fatos, o revisionando era menor de 21 (vinte e um) anos, evidenciando-se necessário seu reconhecimento e aplicação na fração de 1/6, por se tratar de atenuante obrigatória nos dois crimes nos quais foi condenado.

Além disso, alegou que se faz necessária a discussão das circunstâncias judiciais aplicadas na 1ª fase da dosimetria por ausência de fundamentação idônea na análise dos vetores atinentes à culpabilidade, conduta social, motivos, circunstâncias e consequências do crime.

Finalmente, requereu a concessão do benefício da justiça gratuita, levando-se em consideração a situação prisional e social do revisionando de preso de justiça, não podendo prover o sustento de sua família, conforme declaração de hipossuficiência anexa, com fundamento no art. 5º, LXXV da Constituição Federal.

Juntou cópia de documentos, bem como a certidão de trânsito em julgado da sentença.

Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça, esta, em parecer de ID 9292954, manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento da revisão.

É o relatório
.

VOTO

Conforme relatado,
o revisionando foi condenado a cumprir pena de 19 (dezenove) anos e 513 (quinhentos e treze) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 157, §

3º, 2ª parte, c/c 14, II, ambos do CPB, e art. 33 da Lei 11.343/06;
de tal decisão houve recurso de apelação, o qual foi parcialmente provido, para reconhecer e aplicar o tráfico privilegiado, alterando a pena para 18 (dezoito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 429 (quatrocentos e vinte e nove) dias-multa.

É cediço que a revisão criminal tem seu cabimento restrito àquelas hipóteses previstas no art. 621 do CPP, e, quando fundada na alegação de contrariedade à evidência dos autos (inciso I,
in fine)
, é preciso que se demonstre a inexistência de qualquer elemento de prova a amparar a tese acusatória, bem como quando se argui a descoberta de novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize a diminuição da pena (inciso III), é dever do requerente demonstrar, cabalmente, tais provas.

Vejamos então o dispositivo:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

(...)

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Daí que, para rever a pena cominada em decisão transitada em julgado será necessário a presença de fatos novos acerca da inocência do revisionando ou que determinem ou autorizem a diminuição da pena (Inciso III), o que ocorre no caso, por ter sido a sentença proferida de forma contrária à evidência dos autos, tendo em vista que o magistrado utilizou fundamentação genérica para exasperar a pena-base referente ao crime previsto no art.
157, §3º, segunda parte c/c art. 14, II, ambos do CPB
, bem como deixou de reconhecer a atenuante da menoridade relativa, descrita no art. 65, inciso I do CPB.

No mesmo sentido, colaciono jurisprudência Pátria, vejamos:

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO EQUIVOCADA. ATENUANTE. PREPONDERÂNCIA. REVISAO PROCEDENTE. O cumprimento de medidas socioeducativas não autoriza negativação do vetor conduta social. A atenuante relacionada à personalidade do agente prepondera sobre a agravante ligada ao meio de execução do crime Revisao criminal procedente
.
(TJ-ES - RVCR: 00098877720218080000, Relator: WILLIAN SILVA, Data de Julgamento: 09/08/2021, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Publicação: 17/08/2021) (GRIFEI).

REVISÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO E O RESPEITO AOS MORTOS. ÉDITO CONDENATÓRIO PELA PRÁTICA DE LATROCÍNIO, POR TRÊS VEZES, EM CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO E OCULTAÇÃO DE CAVÁVER, POR TRÊS VEZES ( CÓDIGO PENAL, ART. 157, § 3º, PARTE FINAL, POR TRÊS VEZES, NA FORMA DO ART. 70, CAPUT, SEGUNDA PARTE, E ART. 211, POR TRÊS VEZES). POSTULADA DESCONSTITUIÇÃO DA COISA JULGADA POR SUPOSTA INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA ( CPP, ART. 621, I). SITUAÇÃO EXCEPCIONAL LEGITIMADA PELA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA HIPÓTESE DE ERRO TÉCNICO OU MANIFESTA ILEGALIDADE. Em casos insólitos, a incluir a ocorrência de equívoco técnico ou ostensível ilegalidade, circunstâncias que evidenciam pronunciamento contra legem, admite-se o reexame do cômputo da reprimenda em sede de revisão criminal.
DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA ETAPA DO CÔMPUTO. PRETENSO AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME EM RELAÇÃO AOS INJUSTOS POR PRIMEIRO MENCIONADOS. CABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. JUSTIFICATIVA INERENTE AO TIPO PENAL. AJUSTE QUE SE IMPÕE. NULIDADE, CONTUDO, NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PEDIDO REVISIONAL CONHECIDO DEFERIDO
.
(TJ-SC - RVCR: 50038162720218240000 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5003816-27.2021.8.24.0000, Relator: Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, Data de Julgamento: 30/06/2021, Segundo Grupo de Direito Criminal) (GRIFEI).

Quanto ao pedido para que se reduza a pena cominada ao crime
previsto no art.
157, §3º, segunda parte c/c art. 14, II, ambos do CPB, entendo ser necessário, para uma melhor análise, trazer à colação excerto da sentença referente à dosimetria, vejamos

“...
Circunstâncias são desfavoráveis ao réu. Conforme se detrai dos autos, o réu agiu com agressividade para com as vítimas totalmente desnecessária para a consumação do delito. Ademais, o acusado praticou o crime encapuzado, de forma a evitar o seu reconhecimento.

(.
..).

O comportamento da vítima é desfavorável ao acusado, uma vez que não provocou o crime...”

No que pertine às
circunstâncias do crime
,
verifico que a motivação apresentada pelo sentenciante ao valorá-las negativamente não se mostra suficiente para o incremento da pena nos moldes em que fora estabelecida.

Igualmente, o
comportamento da vítima
não pode ser considerado desfavorável ao revisionando, devendo-se proceder à valoração neutra deste vetor.

Destarte, o revisionando faz
jus
ao redimensionamento da pensa-base ao mínimo legal, tendo em vista a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Quanto ao pleito de reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, I, e aplicação na fração de 1/6, tenho que merece ser parcialmente acolhido.

De fato, extrai-se dos autos que o crime foi cometido no dia 23/10/2010, época em que o autor contava com 18 (dezoito) anos de idade, haja vista ter nascido no dia 07/03/1992, conforme comprovado pela cópia da certidão de nascimento, juntada aos autos em ID 8960107, merecendo, então, o reconhecimento da atenuante atinente à menoridade relativa.

Sobre a questão, colaciono os seguintes precedentes,
in verbis:

REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA. APLICAÇÃO. PROCEDÊNCIA. AGENTE MENOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DO FATO DELITUOSO. REVISIONAL JULGADA PROCEDENTE EM SINTONIA COM O PARECER.
Uma vez demonstrado que o agente contava com menos de 21 anos à época do fato criminoso, deve ser aplicada em seu favor a atenuante de menoridade relativa (art. 65, inc. I, do CP) e reduzida a pena na segunda etapa do cálculo dosimétrico.

(TJ-MT 10049915320228110000 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 05/05/2022, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data de Publicação: 11/05/2022) (GRIFEI).

E M E N T A - REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CABÍVEL A FIXAÇÃO DO PATAMAR DE 1/6 DE REDUÇÃO PARA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – PROCEDÊNCIA.
A requerente contava com menos de 21 anos de idade na data dos fatos, impondo-se o reconhecimento da menoridade relativa. Com o parecer, julgo procedente o pedido constante da revisão criminal, para o fim de reconhecer a atenuante da menoridade relativa.
Fica a pena definitiva em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa. (TJ-MS - RVCR: 14066261120218120000 MS 1406626-11.2021.8.12.0000, Relator: Juiz Waldir Marques, Data de Julgamento: 16/07/2021, 2ª Seção Criminal, Data de Publicação: 20/07/2021) (GRIFEI).

Assim, reconheço a circunstância atenuante referente à menoridade relativa para os crimes previstos no
art.
157, §3º, segunda parte c/c art. 14, II, ambos do CPB
e art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Quanto ao pedido para que seja aplicada a fração de 1/6 pelo reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, tenho que não há como ser dado provimento ao pedido, explico.

Apesar de reconhecer a referida atenuante, deixo de aplicá-la em observância ao disposto na Súmula 231 do STJ.

Frise-se tratar-se de
matéria com repercussão geral reconhecida pelo Plenário do
Supremo Tribunal Federal – STF
no

RE 597.270. TEMA 158, momento em que fora reafirmado o entendimento jurisprudencial de que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Este é o mesmo entendimento adotado por nossas Cortes Superiores até os dias atuais, senão vejamos:

Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Penal e Processual Penal. 3. Roubo circunstanciado com concurso de agentes. 4. Dosimetria da pena.
5. Alegação de direito à redução da pena-base aquém do mínimo legal ante a atenuante da confissão espontânea. Inadmissibilidade. 6. Jurisprudência reafirmada desta Corte e repercussão geral reconhecida. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Precedente: RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso. 7. Agravo improvido. (RE 1269051 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 20/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-275

DIVULG 18-11-2020

PUBLIC 19-11-2020) (
GRIFEI
).

HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA: IMPOSSIBILIDADE DE ATENUAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231/STJ. TERCEIRA ETAPA: MOTIVAÇÃO CONCRETA PARA A ELEIÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/5 (DOIS QUINTOS) PARA EXASPERAR A PENA EM RAZÃO DA PRESENÇA DE DUAS MAJORANTES. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO DO RECURSO DE APELAÇÃO. REGIME FECHADO. GRAVIDADE CONCRETA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
1. De acordo com o entendimento sedimentado no enunciado da Súmula n. 231/STJ, não é cabível, na segunda etapa da dosimetria, a atenuação da pena aquém do mínimo legal.

2. (...).

5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC n. 729.380/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 6/5/2022.) (
GRIFEI
).

Assim, não há como se proceder à redução pretendida, eis que o referido entendimento se encontra em harmonia com a jurisprudência sedimentada nos Tribunais Superiores, no sentido de que as atenuantes não podem incidir na segunda fase da dosimetria quando a pena já está fixada no mínimo legal cominado ao tipo.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA -

CRIME PREVISTO NO
ART.
157, §3º, SEGUNDA PARTE C/C ART. 14, II, AMBOS DO CPB.

1ª fase:
diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em
20 (vinte)
anos de reclusão e
10 (dez)
dias-multa, a
1/30
do salário vigente à época dos fatos.

2ª fase
:
Presenta a circunstância atenuante prevista no art. 65, I do CPB, mas deixo de aplicá-la em observância à Súmula 231, do STJ, permanecendo a pena no patamar anteriormente fixado.

3ª fase
:
Sem causas de aumento de pena, porém reconheço a causa de diminuição prevista no artigo 14, II do CPB, razão pela qual mantenho a fração de 1/3, fixada pelo sentenciante, restando a pena em
13 (treze)
anos e
04 (quatro)
meses de reclusão e
06 (seis)
dias-multa, a
1/30
do salário vigente no país à época dos fatos.

Quanto ao crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06, permanece a pena de
04 (quatro)
anos e
02 (dois)
meses de reclusão e pagamento de
416 (quatrocentos e dezesseis)
dias-multa, anteriormente fixada, tendo em vista que já fora aplicada no mínimo legal, bem como não pode ser aplicada a atenuante da menoridade relativa, conforme demonstrado alhures.

Considerando a ocorrência do concurso material, art. 69 do CPB, as penas devem ser somadas, pelo que resultam fixadas, em definitivo, em
17 (dezessete) anos
e
06 (seis) meses
de reclusão e
422 (quatrocentos e vinte e dois)
dias-multa, a
1/30
do salário vigente no país à época dos fatos.

O regime inicial de cumprimento de pena deve ser o
fechado
, nos termos do art. 33, §2º, a, do CPB.

Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 99,
§§ 2º, 3º e 4º do CPC
, uma vez que não há indícios contrários à alegação de hipossuficiência financeira do requerente.

Diante do exposto, conheço d
a presente Revisão Criminal e, no mérito, dou-lhe
parcial provimento
, para aplicar a pena-base no mínimo legal e reconhecer a atenuante da menoridade relativa.

É como voto.

Belém/PA, 23 de junho de 2022.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 24/06/2022